Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. VÁLIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que desclassificou a conduta do adolescente para o ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, relacionados aos fatos narrados na primeira parte da representação; e o absolveu quanto aos fatos narrados na segunda parte da inicial acusatória, a ele atribuídos (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas), em face ao acolhimento da preliminar de violação de domicílio.
II – Questão em exame:
2. O Ministério Público requereu a condenação do representado pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, nos exatos termos descritos na representação, com a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, nos moldes do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III – Razões de decidir:
3. A abordagem e a revista pessoal realizadas no adolescente pelos policiais militares, em relação aos fatos narrados na primeira parte da representação, se encontra devidamente justificada, pois os policiais relataram que estavam em patrulhamento em região conhecida como local de intenso tráfico de drogas e o representado, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e dispensou objeto ao chão. Em razão disso, realizaram a abordagem e encontraram porções de droga com o adolescente (6,07g e 1,01g de maconha).
4. A quantidade ínfima de droga na posse do adolescente, uma delas encontrada em seu bolso, aliada a ausência de provas quanto à eventual difusão ilícita de entorpecente, sem trocas de objetos com outras pessoas, ausentes usuários, mormente quando o representado foi abordado sozinho em via pública, tampouco denúncias de tráfico envolvendo o jovem, indicaram que a apreensão das drogas na posse dele não se destinava à mercancia ilícita, mas sim ao seu uso pessoal, sendo de rigor a manutenção da desclassificação da conduta para o ato infracional análogo ao crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como a remissão judicial como forma de extinção do processo, nos exatos termos da sentença, com relação aos fatos narrados na primeira parte da representação.
5. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
6. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
7. A descoberta posterior de uma situação de flagrante (posse de drogas e balança de precisão), decorrente do ingresso irregular na moradia (fatos da segunda parte da representação), baseado tão somente no fato de ter tido a apreensão de porções em via pública antes e a indicação de que haveria mais entorpecentes no interior da residência, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, mormente quando não há nos autos elementos capazes de demonstrar de forma segura que os moradores, de modo livre e consciente, autorizaram a entrada dos policiais, devendo ser mantida a sua absolvição.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.